Tribunal: TJMT
Processo: 1019513-71.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019513-71.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO JARLIANO SABINO - CPF: 022.164.112-21 (APELANTE), ERIKA RISSO PIRES - CPF: 430.669.838-62 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERID
A
.

AÇÃO DE USO INDEVIDO DE DADOS, PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS C
/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO
INICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS

MÍNIMA
E
DESCU
MPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO
JUDICIAL
.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES DESDE A INICIAL.

CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO
.

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE ADVERSA.

EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO
PROCESSUAL
, BOA-FÉ
OBJETIVA
E
PRIMAZIA DO
JULGAMENTO DE
MÉRITO
.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu o proces
so sem resolução do mérito

sob fundamento
de inércia no cumprimento d
e
determinação
judicial
e ausência de
documentação mínima para embasar a pretensão
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A
questão em discussão consiste:
(i)
no
direito à gratuidade da justiça; e (
ii
) se houve irregularidade processual e
eventual excesso de formalismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Evidenciada a incapacidade financeira da parte para arcar com custas e despesas processuais, impõe-se a concessão da gratuidade da justiça.

4
.
Configura-se excesso de formalismo o indeferimento da inicial, vez que
a parte não deixou de atender a determinação legal,
anexando o documento antes da prolação da sentença
e
não há demonstração de prejuízo à parte adversa.

5
.

À luz dos princípios da cooperação processual, da boa-fé objetiva e da primazia do julgamento do mérito, competia ao juízo analisar a
manifestação apresentada antes da sentença, evitando formalismo que comprometesse a efetividade do processo.

6
.
A inicial estava devidamente
instruída
de documentos que evidenciavam débitos prescritos vinculados ao nome do autor e cedidos à empresa apelada, demonstrando o fato constitutivo do direito invocado.

7
.
A posterior exclusão das informações não descaracteriza o interesse de agir, pois o objeto da controvérsia reside na exposição pretérita e indevida dos dados pessoais e nos danos morais dela decorrentes.

8
.
Não havendo prejuízo à parte adversa nem obstáculo à regular marcha processual, revela-se indevida a extinção prematura do processo, que afronta a diretriz da
primazia da decisão de mérito, da economia e
o dever de aproveitamento dos atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1.
Configura-se excesso de formalismo o indeferimento da inicial quando a parte não deixou de atender a determinação legal, anexando o documento antes da prolação da sentença
.
2
.
Devem prevalecer os princípios da cooperação, boa-fé e primazia do mérito, evitando formalismos que a
fastem a efetividade processual,
em benefício ao princípio da economia e do aprov
eitamento dos atos processuais. 3.
A inicial foi devidamente instruída com documentos que demonstravam o fato c
onstitutivo do direito alegado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 4º, 6º, 98, 99, § 3º, 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1004434-77.2024.8.11.0006, Rel. Guiomar Teodoro Borges, J. 27/09/2024; TJ-MT 10217409520178110041, Rel. Marcio Aparecido Guedes, J. 05/04/2021; STJ,
AgRg
no
REsp
1074649/CE, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, J. 05/02/2015; TJ-RS, AC 70061042453, Rel. Miriam A. Fernandes, J. 25/05/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interpost
o
por
Francisco
Jarliano
Sabino contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação De Uso Indevido De Dados, Privacidade E Proteção De Dados C/C Indenização Por Danos
Morais movida
em face de
Hoepers
Recuperadora de
Credito
S/A, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, o autor alegou que teve negada a contratação de cartão de crédito por restrições em seu nome e, ao consultar a plataforma Serasa Limpa Nome encontrou débitos prescritos
do Banco Semear
e da empresa
Romera
, cedidos à ré. Sustenta que o tratamento e o compartilhamento de seus dados pela ré, sem consentimento e para registro de dívidas prescritas, violam a LGPD. Requereu tutela de urgência, inversão do ônus da prova, justiça gratuita e indenização por danos morais.

Em despacho inicial
, o juízo determinou a emenda da inicial para que o autor acostasse consulta atualizada

realizada perante os órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa), a fim de viabilizar a análise do pleito liminar,
sob pena
de extinção.

Certificou-se o decurso do prazo sem manifestação. Contudo o autor apresentou petição com
extrato Serasa atualizado, informando que os débitos impugnados não mais constavam
, mas reiterando que a exclusão atual não afasta a ocorrência de eventual negativação anterior nem elimina os prejuízos causados pela exposição indevida de seus dados em plataformas de renegociação.

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ao entender que, diante da certidão de decurso de prazo, o autor não atendeu à determinação judicial nem apresentou documentação mínima para embasar a pretensão, razão pela qual indeferiu a inicial e extinguiu o feito.

Nas razões recursais, o apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o juízo desconsiderou os documentos anexados à inicial e à petição de emenda. Defende a validade das capturas de tela da plataforma Serasa Limpa Nome como prova do ato ilícito, requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, afirmando que lhe foi imposto ônus indevido. Pede a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, reiterando o pedido de justiça gratuita.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O Apelante requereu o benefício da justiça gratuita e, ao ser instado a comprovar a hipossuficiência, apresentou os documentos de ID 327208857 a 327208863.

O direito à gratuidade da justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentado pelos
arts
. 98 e seguintes do CPC, assegura assistência judiciária a quem comprovar insuficiência de recursos. Conforme o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência formulada por pessoa natural, presunção esta que pode ser afastada mediante prova em contrário.

No caso, verifica-se que o Apelante comprovou não possuir condições de arcar com
as custas
processuais sem comprometer o próprio sustento. Os holerites evidenciam renda líquida modesta e variável, enquanto a declaração de isenção de Imposto de Renda e os extratos bancários, com baixa movimentação financeira, reforçam a situação de hipossuficiência.

Nesse sentido:

“[...] Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça. (N.U 1004434-77.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO
BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).”

Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Apelante, para fins recursais.

VOTO
– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à
análise

da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito,
sob fundamento
de indeferimento da petição inicial em razão do descumprimento da determinação de emenda e da ausência de documentos mínimos para embasar a pretensão.

No caso, embora tenha sido certificada a inércia quanto ao prazo, verifica-se que o autor apresentou petição de emenda,
acompanhada
de extrato atualizado do Serasa, demonstrando inequívoca intenção de cumprir a determinação judicial.

Desse modo, a
ntes de extinguir o feito, cabia ao juízo apreciar o conteúdo da manifestação e verificar se a exigência havia sido satisfeita, observando-se os princípios da cooperação processual, da boa-fé e da primazia da decisão de mérito (art. 4º e art. 6º, CPC).

Nesse sentido:

“[...]
EMENDA À INICIAL FORA DO PRAZO – VÍCIO SANADO – CDA APRESENTADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INÉPCIA DA INICIAL - EXCESSO DE FORMALISMO - PRINCÍPIOS DA
ECONOMIA E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Considerando que o Apelante não deixou de atender a determinação legal, anexando o documento antes da prolação da sentença, bem como que sua extinção, sem resolução do mérito, resultaria na propositura de uma nova ação idêntica, deve ser afastado o rigor com que agiu o nobre Magistrado, em benefício ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais.

(TJ-MT 10217409520178110041 MT, Relator
.:
MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021)
.”

Além disso, não se sustenta a afirmação de ausência de documentos mínimos. O autor, ao ajuizar a demanda, instruiu a petição inicial com capturas de tela da plataforma Serasa Limpa Nome, nas quais constavam débitos cedidos à empresa ré, vinculados ao seu nome.

Tais documentos materializam o fato constitutivo do direito alegado, isto é, o suposto tratamento indevido e a exposição de seus dados pessoais, em violação à LGPD. Logo, a petição inicial estava adequadamente instruída, sendo incabível o indeferimento por ausência de provas mínimas.

Ressalte-se que o fato de, no momento da apresentação do extrato atualizado, os débitos não mais
constarem
na plataforma, não afasta o interesse de agir, pois a controvérsia envolve a suposta ilicitude da exposição pretérita de dados pessoais e o consequente dano moral alegado.

Portanto, a extinção do feito configurou excesso de formalismo, incompatível com o sistema cooperativo do processo civil moderno.

Nesse contexto:

“O excesso de formalismo não se pode sobrepor à finalidade do processo que é a justa prestação jurisdicional” (STJ - QUARTA TURMA -
AgRg
no
REsp
1074649/CE - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Julgado em 05/02/2015,
DJe
12/02/2015).

“[...]
Configura-se excesso de formalismo o indeferimento da inicial diante de atraso na juntada de documentação exigida pelo Juízo a quo, vez que não há pro
va de prejuízo à parte adversa [...]
(TJ-RS - AC: 70061042453 RS, Relator
.:
Miriam A . Fernandes, Data de
Julgamento: 25/05/2017, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2017)
.”

Diante desse contexto, resta evidente que a sentença incorreu em vício de procedimento, impondo-se sua anulação para que o feito retorne ao juízo de origem e prossiga regularmente, com a apreciação da petição de emenda e análise do mérito da causa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
à Apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025